Tribunal: TJMT
Processo: 1015365-25.2022.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015365-25.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MIRIAN GOMES XAVIER - CPF: 346.652.001-06 (APELADO), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), MARIANA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 042.933.771-07 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), MARCEL ALEXANDRE LOPES - CPF: 799.681.041-91 (ADVOGADO), AFONSO WINTER JUNIOR - CPF: 695.869.001-00 (ADVOGADO), WELLINGTON JOSE DE JESUS - CPF: 000.872.821-60 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. VEÍCULO AUTOMOTOR. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS E MULTAS. MARCO TEMPORAL. TRADIÇÃO DO BEM. MITIGAÇÃO DO ART. 134 DO CTB. DANOS MORAIS. RECURSOS
NÃO
PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação e recurso adesivo contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c danos morais, condenando o requerido a transferir para seu nome veículo Chevrolet Classic Sedan Spirit 1.0 e arcar com débitos desde a data da tradição (maio/2017), rejeitando o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (
ii
) estabelecer se a responsabilidade pelos débitos do veículo deve ser fixada a partir da tradição (maio/2017) ou da comunicação de venda ao DETRAN (dezembro/2021); (
iii
) verificar se é cabível a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a questão de mérito está suficientemente demonstrada pelos documentos acostados aos autos, sendo desnecessária a produção de prova testemunhal.

O Superior Tribunal de Justiça mitiga o alcance do art. 134 do CTB quando comprovada a efetiva transferência da propriedade do veículo em momento anterior aos fatos geradores das infrações, ainda que não comunicada a transação ao órgão de trânsito.

A responsabilidade pelos débitos e infrações de trânsito recai sobre o adquirente do veículo a partir da tradição, momento em que assume a posse e propriedade do bem.

Não cabe indenização por danos morais quando a própria autora contribuiu para a ocorrência do dano ao não comunicar tempestivamente a venda do veículo ao DETRAN, configurando culpa concorrente.

A sucumbência recíproca é corretamente fixada quando a autora decai de parte significativa de seus pedidos, como a indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos
não
providos.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade pelos débitos e infrações de trânsito recai sobre o adquirente do veículo a partir da tradição, independentemente da comunicação formal ao DETRAN.

Não cabe indenização por danos morais quando configurada culpa concorrente do vendedor que não comunicou tempestivamente a venda ao órgão de trânsito.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO
CÍVEL Nº
1015365-25.2022.8.11.0002

WELLINGTON JOSE DE JESUS X MIRIAN GOMES XAVIER

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de

recursos de apelação e adesivo interpostos
por ambas as partes
co
m o fito de reformar a
sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT
, que julgou
parcialmente procedente

a Ação de Obrigação
de Fazer c/c Danos Morais
movida por
MIRIAN GOMES XAVIER

em face de
WELLINGTON JOSE DE JESUS
,

para condenar o requerido na obrigação de fazer consistente em formalizar junto ao DETRAN a transferência do veículo Chevrolet Classic Sedan Spirit 1.0, ano/modelo 2007/2008, para seu nome, arcando com todos os valores necessários, inclusive multas e tributos incidentes desde a data da tradição (maio/2017), sob pena de multa diária de R$100,00, limitada a R$1.000,00.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, cabendo 50% a cada parte, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça concedida a ambos.

Em suas razões recursais, o apelante WELLINGTON JOSÉ DE JESUS alega, preliminarmente, cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sustentando a necessidade de produção de prova testemunhal para comprovar a data correta do ato jurídico.

No mérito, argumenta que sua responsabilidade pelos débitos do veículo deve ser fixada apenas a partir de 15/12/2021, data da comunicação de venda ao DETRAN, conforme disposto nos artigos 123, I, §1º e 134 do Código de Trânsito Brasileiro.

Requer o provimento do recurso para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à primeira instância para produção de provas ou, alternativamente, para reformar a sentença quanto ao marco inicial de sua responsabilidade.

Por sua vez, a apelada MIRIAN GOMES XAVIER
interpôs
recurso adesivo pleiteando a reforma da sentença para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$2.000,00 e alterar a distribuição da sucumbência.

Sustenta que a conduta do apelante ultrapassou o mero descumprimento contratual, causando-lhe profundas preocupações e temor, especialmente em razão das infrações graves registradas em seu nome, incluindo infração penal por conduzir veículo sob influência de álcool.

Argumenta que o dano moral, nestes casos, é
in
re

ipsa
, dispensando a prova de dor e sofrimento.

Quanto à sucumbência, alega que, tendo sido julgado procedente o pedido principal de obrigação de
fazer, a distribuição igualitária (50% para cada) é desproporcional.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (
CERCEAMENTO DE DEFESA)

Eminentes Pares:

Inicialmente, examino a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo apelante Wellington José de Jesus, que alega nulidade da sentença em razão do julgamento antecipado da lide, sem a produção da prova testemunhal por ele requerida.

A preliminar não merece acolhimento.

O julgamento antecipado da lide, previsto no art. 355, I, do Código de Processo Civil, é medida que se impõe quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir outras provas além daquelas já constantes dos autos.

No caso em análise, verifico que a controvérsia central
, que é
a responsabilidade pela transferência do veículo e pelos débitos decorrentes após a tradição
,
está suficientemente demonstrada pelos documentos acostados aos autos, em especial o contrato de compra e venda, o reconhecimento em cartório da transação ocorrida em maio de 2017 e a comunicação de venda ao DETRAN realizada em dezembro de 2021.

O magistrado de
origem
, de forma fundamentada, concluiu que "
as provas contidas no caderno processual são suficientes para a compreensão e para a resolução da demanda
", não havendo necessidade de dilação probatória para o deslinde da causa.

Ressalto que o juiz, como destinatário final da prova, tem o poder-dever de indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme dispõe o art. 370, parágrafo único, do CPC.

A prova testemunhal pretendida pelo apelante seria irrelevante para alterar o quadro fático já estabelecido pelos documentos, especialmente considerando que a própria sentença reconheceu a data da tradição com base na documentação existente.

Portanto, não vislumbro qualquer violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, mas sim a aplicação adequada das normas processuais que privilegiam a celeridade e a economia processual.

Ante o exposto,
REJEITO

a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Eminentes Pares:

Trata-se de recursos de apelação e adesivo interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c danos morais.

Do exame, extrai-se que o
caso envolve a venda de um veículo Chevrolet Classic Sedan Spirit 1.0, ano/modelo 2007/2008, que foi inicialmente alienado pela autora Mirian Gomes Xavier a um terceiro em 2012, e posteriormente adquirido pelo réu Wellington José de Jesus. Em maio de 2017, a autora formalizou a venda diretamente com o réu em cartório, entregando-lhe o CRV devidamente assinado e com firma reconhecida. Contudo, o réu não transferiu o veículo para seu nome, resultando em multas e débitos que continuaram sendo lançados em nome da autora, que só formalizou a comunicação de venda ao DETRAN em dezembro de 2021.

A controvérsia
está em saber se
a responsabilidade do réu pelos débitos do veículo deve ser fixada a partir da tradição (maio/2017) ou da comunicação de venda ao DETRAN (dezembro/2021) e se é cabível a condenação por danos morais.

No mérito, a sentença não merece reparos.

Quanto à responsabilidade do réu pelos débitos do veículo, o magistrado de primeiro grau acertadamente fixou como marco inicial a data da tradição (maio/2017), e não a data da comunicação de venda ao DETRAN (dezembro/2021), como pretende o apelante.

Embora o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro estabeleça que o antigo proprietário deverá comunicar a transferência de propriedade ao órgão executivo de trânsito, sob pena de responder solidariamente pelas penalidades impostas até a data da comunicação, o Superior Tribunal de Justiça tem mitigado o alcance desse dispositivo quando ficar comprovado nos autos a efetiva transferência da propriedade do veículo em momento anterior aos fatos geradores das infrações, ainda que não comunicada a transação à administração pública.

Nesse sentido, destaco o seguinte precedente do STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. IMPOSIÇÃO DE
MULTA.
OBRIGAÇÃO PELA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. ARTIGO 134 DO CTB. INTERPRETAÇÃO
MITIGADA.

POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. 1. No caso dos autos, houve comprovação de
que as infrações impugnadas foram cometidas em datas posteriores à venda do veículo, embora a transferência junto ao órgão competente não tenha sido feita no mesmo momento.
2.
A despeito da previsão expressa do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro no sentido de serem solidariamente responsáveis o antigo e o atual proprietário de veículo com multas pendentes, esta Corte Superior firmou o entendimento de que sua interpretação deve ser mitigada. 3. Comprovado nos autos que a infração ocorreu em data posterior à da efetiva transferência da propriedade do veículo, fica afastada a responsabilidade do antigo proprietário, independente da comunicação ao órgão de trânsito competente.
4.
Agravo interno não provido
.
(STJ -
AgInt
no REsp: 1791704 PR 2019/0008235-4, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 02/
12/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/12/2019)
.

No caso dos autos, está comprovado que a tradição do veículo ocorreu em maio de 2017, quando a autora formalizou a venda em cartório e entregou ao réu o CRV devidamente assinado. A partir desse momento, o réu assumiu a posse e a propriedade do bem, tornando-se responsável pelos débitos e infrações dele decorrentes.

Entendimento diverso implicaria em enriquecimento sem causa do réu, que usufruiu do bem sem arcar com os ônus correspondentes, em evidente prejuízo da autora.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais formulado pela autora em seu recurso adesivo, também não merece acolhimento.

Como bem pontuou o magistrado de
origem
, a autora contribuiu para a ocorrência do dano ao não comunicar tempestivamente a venda do veículo ao DETRAN, conforme determina o art. 134 do CTB. Somente em dezembro de 2021, mais de quatro anos após a tradição, é que a autora formalizou a comunicação de venda.

Nesse contexto, não se pode atribuir exclusivamente ao réu a responsabilidade pelos transtornos experimentados pela autora, configurando-se hipótese de culpa concorrente que afasta a pretensão indenizatória.

Por fim, quanto à distribuição da sucumbência, considerando que a autora decaiu de parte significativa de seus pedidos (indenização por danos morais), correta a fixação da sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

a ambos os recursos, mantendo integralmente a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026